Tribunal: STF
Processo: ARE 638548
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMETNO. 



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.